Tribunal: STF
Processo: ARE 1575216
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de tópico de repercussão geral devidamente fundamentado. Inexistência de vícios. Caráter infringente. Embargos rejeitados. 

    I. Caso em exame 

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, o qual concluiu pela ausência de tópico devidamente fundamentado sobre a repercussão geral da matéria dos autos.

    II. Questão em discussão 

    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC.

      III. Razões de decidir

     3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 

    4. Com efeito, da leitura da exordial dos embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou o agravo regimental, verifica-se que a parte recorrente, busca rediscutir os argumentos que já foram refutados nas decisões anteriores, os quais se referem à ausência de fundamentação da repercussão geral da matéria.

    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o abuso de expedientes protelatórios e, nessa situação, autoriza a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata do processo

    IV. Dispositivo

    6. Embargos de declaração rejeitados. Determinada a certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.